Tribunal: STJ
Processo: 0199570-90.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900037 - MG(2025/0114262-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MG161997
AGRAVADO
: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - MG072988
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR
INDEFERIDA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Configura violação do dever de informação previsto no Código de
Defesa do Consumidor a ausência de indicação expressa da taxa de
juros diária em contrato de cédula de crédito bancário que estabelece
capitalização diária dos juros remuneratórios, tornando abusiva a
cláusula contratual.
2. Descaracteriza-se a mora do devedor quando reconhecida a
abusividade de encargos exigidos no período da normalidade
contratual, como a capitalização de juros sem a devida transparência,
inviabilizando a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.
3. Incide o óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça
quando o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55125923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d42ee6f-7f05-4dc6-8341-d0fb86d7062d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:17
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d42ee6f-7f05-4dc6-8341-d0fb86d7062d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900037 - MG(2025/0114262-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MG161997
AGRAVADO
: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - MG072988
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR
INDEFERIDA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE
CONFIGURADA.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Configura violação do dever de informação previsto no Código de
Defesa do Consumidor a ausência de indicação expressa da taxa de
juros diária em contrato de cédula de crédito bancário que estabelece
capitalização diária dos juros remuneratórios, tornando abusiva a
cláusula contratual.
2. Descaracteriza-se a mora do devedor quando reconhecida a
abusividade de encargos exigidos no período da normalidade
contratual, como a capitalização de juros sem a devida transparência,
inviabilizando a concessão de liminar em ação de busca e apreensão.
3. Incide o óbice da Súmula n. 83 do Superior Tribunal de Justiça
quando o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54829297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:05
Código de Controle do Documento: b5a35ba8-15a3-4cbe-9ae5-29a5781eb982

Trata-se de agravo interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (ITAU)
contra a decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, que inadmitiu seu recurso especial (e-STJ, fls. 260 a 262).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 203 a 212), ITAU apontou
ofensa aos arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil, e 28, § 1o, da Lei no 10.931/04,
além de dissídio jurisprudencial com o
Sustentou, em síntese,
REsp no 973.827/RS.
(1)
a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, que não se manifestou sobre a
legalidade da capitalização diária de juros pactuada; e
a validade da capitalização
(2)
de juros em periodicidade inferior à anual na Cédula de Crédito Bancário, porquanto
expressamente prevista no contrato, sendo desnecessária a indicação da taxa diária.
A parte recorrida, CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA (CRISTIANE), embora
intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl. 258).
O recurso não foi admitido na instância de origem com fundamento na
Súmula no 735 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça (e-STJ, fls. 260 a 262).
Na minuta do presente agravo (e-STJ, fls. 268 a 271), ITAU infirmou os
fundamentos da decisão de inadmissão, defendendo o afastamento dos óbices
sumulares aplicados.
Não foi apresentada contraminuta, conforme certidão de, e-STJ, fl. 275.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da Constituição Federal, ITAU apontou violação
do
II, do Código de
(1)
art. 1.022,
Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional pela suposta omissão do
acórdão em apreciar a legalidade da capitalização de juros pactuada; e
do
§
(2)
art. 28,
1o, da
bem como dissídio jurisprudencial, ao defender a licitude da
Lei no 10.931/04,
cobrança da capitalização diária de juros, ainda que não informada a respectiva taxa
diária.
(1) Da negativa de prestação jurisdicional

Documento eletrônico VDA54829297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:05
Código de Controle do Documento: b5a35ba8-15a3-4cbe-9ae5-29a5781eb982

ITAU sustenta que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, permaneceu omisso sobre a análise da
legalidade da cobrança da capitalização diária de juros.
A irresignação, porém, não prospera. O Tribunal mineiro, ao julgar os
embargos declaratórios, consignou, de forma expressa e fundamentada, as razões
pelas quais entendia ser abusiva a cláusula contratual em debate, afastando a
alegação de vício no julgado.
Confira-se o seguinte trecho do acórdão embargado (e-STJ, fls. 190 a 195):
Conforme muito bem explicitado no acórdão embargado embora se
preveja a periodicidade da capitalização diária de juros, não há
especificação quanto à taxa de juros remuneratórios diária, denotando
se, pois, a abusividade da referida cláusula, uma vez que o
consumidor não sabe qual a taxa irá ser aplicada em seu contrato e,
consequentemente, o valor real de sua dívida.
E, sendo a capitalização de juros um encargo da normalidade, a
declaração de sua abusividade descaracteriza a mora e impede a
busca e apreensão de veículo dado em garantia.
Desse modo, percebe se que o intento do Embargante é rediscutir
questões que ficaram claramente decididas, para modificá las em sua
essência ou substância.

Verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada, embora a conclusão
adotada tenha sido contrária aos interesses de ITAU. A mera discordância com o
resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero
inconformismo, o que afasta a alegada violação do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO
DA CAUSA . NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE
MÁ-FE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1 . Os embargos de declaração, recurso de natureza integrativa
destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
são incabíveis quando a parte embargante pretende apenas a
obtenção de efeitos infringentes.
2. As apontadas omissões configuram insurgência meritória, não
aceitação da fundamentação exposta, e não omissão propriamente
dita.
3 . Em vez da caracterização de alguma falha no julgado, os embargos
ora em análise se propõem a alterá-lo em razão da discordância com
a fundamentação apresentada.
4. Fixação de multa por litigância no má-fé no valor de dois salários
mínimos, nos termos dos arts. 80, inciso VII, e 81 do CPC, em razão
da caraterização dos embargos declaratórios manifestamente
protelatórios .Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54829297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:05
Código de Controle do Documento: b5a35ba8-15a3-4cbe-9ae5-29a5781eb982

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl
Relator Ministro
43.759/RS,
HUMBERTO MARTINS, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO,
15/8/2023,
DJe 18/8/2023)

(2) Da capitalização diária de juros

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir se, nos contratos de cédula de
crédito bancário, a previsão de capitalização diária de juros, sem a correspondente
informação da taxa diária, é considerada válida.
ITAU defende a legalidade da cobrança, argumentando que a pactuação
expressa da periodicidade é suficiente, nos termos do
§ 1o, da
art. 28,
Lei no 10.931/04
e do entendimento firmado no REsp no 973.827/RS.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por sua vez, entendeu
que a ausência de informação da taxa diária de juros viola o dever de informação ao
consumidor, tornando a cláusula abusiva e descaracterizando a mora.
O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, que, ao interpretar a legislação consumerista, pacificou o entendimento
de que, para a cobrança de capitalização diária, não basta a previsão contratual da
periodicidade, sendo imprescindível a clara informação da respectiva taxa de juros
diária, a fim de garantir ao consumidor o pleno conhecimento dos encargos incidentes
sobre o contrato.
Conforme tem decidido esta Corte:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
PRETENSÃO REVISIONAL . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA NÃO
INFORMADA. DESCABIMENTO.
1 . Necessidade de fornecimento pela instituição financeira de
informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização
dos juros adotada. Aplicação do disposto no
o, inciso III,
art. 6
combinado com os artigos 46 e 52, do Código de Defesa do
Consumidor( CDC).
2 . A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o
entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula
de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa
diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em
que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite
acerca da taxa diária. Reconhecimento da abusividade da cláusula
contratual no caso concreto.Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.018.076/RS,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
14/8/2023,
18/8/2023)

Documento eletrônico VDA54829297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:05
Código de Controle do Documento: b5a35ba8-15a3-4cbe-9ae5-29a5781eb982

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO
AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA . IMPRESCINDIBILIDADE.
INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES .
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido
de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária
dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo
abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar
as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da
capitalização diária.
2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da
respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de
estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência
entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual .Agravo interno
improvido.
(AgInt no REsp
Relator Ministro HUMBERTO
2.033.354/RS,
MARTINS, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
13/11/2023,
17/11/2023)

A propósito, o Tribunal mineiro fundamentou sua decisão com base em
precedente qualificado deste Superior Tribunal de Justiça, consignando o seguinte (e-
STJ, fls. 150 a 155):
Conquanto seja admitida a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual, desde que pactuada de forma expressa (Tema n.
), a previsão no contrato bancário da cobrança de juros
953/STJ
remuneratórios e moratórios capitalizada diariamente tanto para o
período de normalidade quanto para o período de inadimplência
somente pode ser exigida quando, além de estar prevista
expressamente em cláusula contratual, referido ajuste também deve
indicar a respectiva taxa diária de juros. [...] A propósito, assim já
decidiu o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA “RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL,
PROCESSUAL
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
[...]
CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO
AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. [...] Insuficiência da
informação acerca das taxas efetiva mensal e anual, na hipótese em
que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também,
informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao
consumidor a possibilidade de controle ‘a priori’ do alcance dos
encargos do contrato. [...].
(REsp. n.
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
1.826.463/SC,
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
14/10/2020,

29/10/2020 – sem destaques no original)

Desse modo, ao reconhecer a abusividade da cláusula e a consequente
descaracterização da mora, o acórdão recorrido está em consonância com a
Documento eletrônico VDA54829297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:05
Código de Controle do Documento: b5a35ba8-15a3-4cbe-9ae5-29a5781eb982

orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal, o que atrai a incidência da
Súmula no 83 do STJ, aplicável tanto ao recurso especial interposto pela alínea a
quanto pela alínea do permissivo constitucional.
c
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:05
Código de Controle do Documento: b5a35ba8-15a3-4cbe-9ae5-29a5781eb982

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.900.037 / MG
Número Registro: 2025/0114262-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01995709020248130000
10000240199562001
10000240199562002
10000240199562003
10000240199562004 1995709020248130000 52824398420238130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MG161997
AGRAVADO
: CRISTIANE RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO : ALEXANDRE MAGNO LEITAO BASTOS - MG072988
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: 7014af29-26b3-4153-a141-373b15ac534f

Documento eletrônico VDA55075487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:39
Código de Controle do Documento: 7014af29-26b3-4153-a141-373b15ac534f